Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-50.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-50.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADA: ELIANE BARBOSA DA CRUZ

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, contra
a
sentença pro
latada
em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, movida por ELIANE BARBOSA DA CRUZ.
O comando sentencial
de origem julgou procedentes os pedidos da
A
utora, reconhecendo a nulidade de contrato bancário, determinando a suspensão de descontos em benefício previdenciário, condenando o
B
anco à restituição de valores e ao pagamento de dano mora
l,
no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se houve relação jurídica válida entre as partes a justificar os descontos no benefício previdenciário;
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do
Réu
à restituição de valores e ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de contrato bancário e a efetiva disponibilização do valor
,
por meio de transferência TED, demonstram a validade da relação jurídica entre as partes.

4. A continuidade dos descontos mensais, desde 2015, sem impugnação, aliada à comprovação documental da operação, inviabiliza a alegação de contratação fraudulenta.

5.
A jurisprudência do STJ, inclusive com base no princípio do
venire contra factum proprium
, afasta o direito de invocar nulidade contratual, quando há comportamento contraditório da parte, que usufruiu voluntariamente
d
os recursos por anos.

6. A regra do Tema nº 1.061 do STJ, que atribui ao Banco o ônus da prova, quanto à veracidade de assinatura, não exige prova pericial, diante do conjunto probatório suficiente para formar juízo seguro.

7. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se justifica a restituição, nem o pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 371, 369, 429, II e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000910-50.2022.8.05.0018
, tendo como Apelante
BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO
S/A
e Apelada
ELIANE BARBOSA DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Salvador, .